Tribunal: TJES
Processo: 5000255-81.2023.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000255-81.2023.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRENDEU SILVA GODOI
RECORRIDO: SOCIETE AIR FRANCE
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000255-81.2023.8.08.0028

RECORRENTE:
BRENDEU SILVA GODOI

RECORRIDO:
SOCIETE AIR FRANCE

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PASSAGEM AÉREA. NO SHOW. CONSUMIDOR DOENTE. O CONSUMIDOR NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. AUSENTE COMPROVANTE DE TENTATIVA DE CANCELAR PASSAGEM COM ANTECEDÊNCIA. E-MAIL TRAZIDO APENAS EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais morais ajuizada por DÉCIO DOS SANTOS FERREIRA, MARIA APARECIDA DE SOUZA MACIEL FERREIRA e MARTA APARECIDA SABADINE em face de GOL LINHAS AEREAS S.A.

Em síntese, narra o requerente que no dia 06 de janeiro de 2023, o requerente comprou uma passagem online destinada à Paris, no valor de R$5.026,56 (cinco mil vinte seis reais cinquenta seis centavos). Todavia, no dia da viagem não pode embarcar, pois foi acometido de um problema de saúde.

Ato contínuo, tentou cancelar sua passagem para reaver o dinheiro pago, porém todas as tentativas foram infrutíferas, razão pela qual busca o amparo do judiciário.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO EXORDIAL. Via reflexa RESOLVO O MÉRITO, o que faço com fulcro no artigo 487, I, do NCPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID n° 5268220, o requerente interpôs Recurso Inominado, defendendo a possibilidade de indenização pelos danos morais e materiais sofridos pelo autor, tendo em vista a tentativa de cancelamento anterior ao embarque.

É o relatório.

VOTO

Conheço do parcialmente recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Inicialmente, nota-se que o recorrente trouxe a captura de tela do e-mail enviado à requerida apenas após a prolação da sentença, o que configura inovação recursal, visto que já era existente
quando do protocolo da inicial, não merecendo apreciação, conforme art. 435, parágrafo único do CPC.

O presente recurso merece parcial conhecimento, tendo em vista o tópico “PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DA OFERTA –ART. 30, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR” , do Recurso Inominado tratar de matéria estranha aos autos.

Em relação aos danos morais, vejo que o recurso não merece provimento e a sentença deve ser mantida incólume.

Incontroverso, nos autos, confessado pelo próprio autor que não compareceu ao aeroporto no dia do voo em razão de uma questão de saúde leve.

Vejo como fato de conhecimento de todos que utilizam voos em empresas aéreas, que caso haja necessidade de remarcar ou cancelar a passagem, essa atitude deve ser tomada em momento prévio ao do embarque. No caso em comento, o autor não foi capaz de comprovar que contatou a cia. aérea em tempo hábil para reaver parte do dinheiro da passagem.

Por tudo isso, entendo que a culpa pela não restituição do valor da passagem, foi do próprio autor, não havendo o que se falar em ato ilícito da requerida, o que faz desaparecer o dever de indenizar.

Dessa forma, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, C
ONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)